Tribunal: STF
Processo: HC 209024
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Regime inicial. Reiteração de impetração anterior. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 691.230, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 273, § 1º-A, § 1º B, I e II, do CP.



    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para declarar a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, e ajustar a pena do acusado de acordo com o previsto no art. 33, caput, e § 1° da Lei 11.343/2006, para 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.



    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ (HC 691.230). O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. 



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “não se vislumbra fundamentação consentânea ao afastamento do regime mais brando, no caso, o ABERTO, até mesmo pela inexistência de qualquer adminículo a atestar que fosse o ora paciente dedicado à criminalidade, ou que estivesse envolvido com o crime organizado”. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de que se !determine a alteração do regime intermediário, ao ABERTO”.



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. Ainda do ponto de vista processual, o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF, no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 208.625, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:



    “[...]



    10. O habeas corpus não deve ser concedido.



    [...]



    15. Com relação ao regime inicial, verifico que a matéria não foi sequer analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    16. Ainda que assim não fosse, reconheço que a 1imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea1 (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime semiaberto encontra apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Tal como assentou o Tribunal estadual, ‘os réus não apresentam perfil perigoso e não estão ligados a estruturas cie contrabando ou adulteração de qualquer tipo de material. No entanto, mantinham grande quantidade de material de maneira irregular’. 



    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator